Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010258-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (AGRAVANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (AGRAVANTE), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (AGRAVANTE), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (AGRAVANTE), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (AGRAVANTE), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010258-06.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUITATIVO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, CPC – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS INDEVIDOS – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida apenas se verificada litigiosidade na demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010258-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI, FELIPE PELEGRINI, ALESSANDRO ANDRE RAUBER, PRISCILA VIVIANE MARIANO

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Evangelista de Àvila e outros
, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito proposta contra
João Luiz Basso e outros
, para acolher o pleito de habilitação de créditos e condenou os recuperandos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$ 5.000,00.

Alega que a decisão agravada vai de encontro com o entendimento fixado no STJ no julgamento dos recursos repetitivos – Tema 1.076, no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85, a depender da presenta da Fazenda Pública na lide.

Requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Contraminuta (id 131961172). Alegam ser indevida a condenação em honorários advocatícios, porque concordaram com os termos expostos pelos agravantes. Realçam ainda, que não há previsão de condenação em incidentes processuais, além do que o incidente não teve complexidade e foi apreciado com base nos documentos juntados aos autos. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010258-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito e condenou os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

Os agravantes pretendem que os honorários sejam fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 10% a 20% sobre o valor causa.

Trata-se de Impugnação de Crédito na qual os agravantes postularam pela inclusão de crédito nos autos da recuperação judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso, cujo valor se refere a honorários advocatícios fixados nos autos da ação de execução em que figuraram como advogados da credora Du Pont do Brasil S.A..

Em manifestação à impugnação, os recuperandos, embora tenham sustentado a inadequação da via, por se tratar, em verdade, de habilitação retardatária, não se opuseram a habilitação na forma e valor requeridos pelos impugnantes.

Importante consignar que após referida manifestação, o Juízo determinou a retificação do crédito, porquanto divergente do valor da execução constante na relação de credores, o que foi adequado pelos impugnantes e, novamente, sem oposição dos recuperandos.

Por sua vez, ao julgar a impugnação, o Juízo reconheceu se tratar de habilitação retardatária do crédito, porque apresentado após o decurso do prazo previsto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005 e acolheu o pedido para a inclusão do crédito.

Assim exposto, não há propriamente discordância dos recuperandos agravados acerca da existência do título no presente incidente, mas sim, apenas argumentaram a inadequação da via eleita por se tratar de habilitação retardatária, quando poderia ter sido apresentado ao administrador judicial.

Realmente, os recuperandos não se negaram ou insurgiram quanto ao valor e existência ou não do título. Quanto a isso, por certo, houve expressa concordância.

Nota-se, assim, a rigor, ausência de litigiosidade a atrair a incidência da condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA – RECURSO PROVIDO.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida apenas se verificada litigiosidade na demanda.

Se a recuperanda não se opôs ao pedido formulado pelo credor, não há como condená-la em honorários advocatícios.

(N.U 1014010-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Assim exposto, não há que se falar em reforma da decisão agravada para aplicação do disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022